Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-69.2017.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010776-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OTANIO VIEIRA DE FREITAS - CPF: 616.215.441-68 (AGRAVANTE), DALVO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 202.481.801-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.

2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3º, XX, do Código Florestal.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OTANIO VIEIRA DE FREITAS
e
DALVO ALVES DE ALMEIDA
, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública n. 886-17.2016.811.0082 (cód. 28744), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação dos imóveis construídos em área pública qualificada como área verde e de preservação permanente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com a consequente demolição e remoção da edificação.

Em suas razões recursais (id. 1188748), relatam que foi proposta ação civil pública fundada em ocupação de área verde e de preservação no loteamento São José, nesta Capital, oportunidade em que foi requerida a desocupação dos imóveis para o restabelecimento da ordem urbanística e proteção do patrimônio ambiental, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Defendem que os imóveis foram adquiridos regularmente, sobre os quais, inclusive, são lançados anualmente o imposto predial – IPTU, além de estruturação de equipamentos públicos, tais quais, asfaltamento, fornecimento de energia elétrica, canalização e esgoto, de modo que não pode ser considerada área pública.

Sustentam que residem no local há mais de 10 anos, e que as construções foram edificadas de boa-fé, bem como que a manutenção da decisão lhes acarretará enormes prejuízos de difícil reparação e que carecem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, e, por isso, a tutela de urgência não poderia ter sido deferida.

Por fim, argumentam que não está comprovado nos autos que a ocupação do bem provoca degradação ambiental e que carece os autos de provas aptas a corroborar que o lote é de fato área verde ou de preservação permanente.

Alegam, no caso, a prevalência do direito fundamental social à moradia em relação à reintegração de posse, invocando princípios e a legislação ordinária para tutelar a sua pretensão.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão monocrática.

Indeferido o efeito suspensivo pela d. relatora originária (id. 1286929).

Inconformado com o indeferimento, os agravantes interpuseram agravo interno (id. 1628819) na busca da reconsideração ao efeito suspensivo, contudo, à unanimidade, foi desprovido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 33557969).

Contrarrazões ofertadas no id. 1345346.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 53481958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhe-se trecho da decisão agravada:

“No caso, os documentos que acompanham a inicial demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores de uma medida de urgência, destinada à imediata desocupação da área pública descrita na inicial.

A probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que a ocupação desordenada do solo pelos invasores restou flagrantemente comprovada, notadamente pelos documentos acostados às fls. 23/57, que apontam a alegada ocupação irregular de área pública.

(...) nesse sentido, a Lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) consigna que as áreas de uso comum não podem ter sua destinação alterada (art. 17).

Vê-se, portanto, que o comportamento dos requeridos indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano se a medida não for concedida nesse momento, pois os documentos acostados aos autos reforçam que a área municipal está sendo utilizada pelos invasores sem autorização, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica, lhes é destinada.

Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização, o que também é suficiente para se configurar os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar aos invasores/requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde e de preservação permanente, localizada no Loteamento São José, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções”.

Pois bem. Como se disse, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação dos imóveis construídos em área pública qualificada como área verde e de preservação permanente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com a consequente demolição e remoção da edificação.

A decisão agravada concedeu a tutela antecipada, sob os prismas dos requisitos da probabilidade e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

E
m análise dos documentos que instruem o presente agravo, observa-se que em vistoria realizada pela Prefeitura de Cuiabá com vistas a elucidar possível ocupação irregular de áreas públicas no Loteamento denominado São José, obteve como relatório fiscal decorrente a conclusão da existência de 06 (seis) invasões no local, dentre as quais constou os imóveis dos agravantes como edificados em área verde (Id n. 1189914 e 1188967).

Com efeito, o Código Florestal prevê que a construção de moradias em área verde urbana é expressamente vedada, consoante dispõe o artigo 3º da citada legislação, vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

XX - área verde urbana
: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias
, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

Deduz-se dos dispositivos acima transcritos que têm por escopo não apenas a proteção da vegetação, mas visa da mesma forma salvaguardar todo o ecossistema, compreendendo os recursos hídricos, o solo, a fauna e a flora, com o fito de não comprometer o equilíbrio ecológico e, ao mesmo tempo, assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no artigo 225,
caput
, da Constituição Federal.

Dessa forma, com bem pontuou a relatora originária, não há como fixar residência em tais locais, porquanto, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, de modo que deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2º, I, IV, V, VII, da Lei nº. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.

Logo, o fato de na região ser disponibilizado serviços públicos, como água e energia elétrica, não descaracteriza a ocupação irregular, quando os imóveis forem parcelados sob áreas públicas e de preservação permanente, como atesta o relatório, não lhes assegurando proteção possessória.

Na mesma linha, enfrentamentos deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO. O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. (N.U 1001948-50.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO. O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias. (N.U 1002416-82.2016.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

O que está em jogo no caso, ainda que em sede de cognição não-verticalizada, é um choque entre o meio ambiente equilibrado aliado às medidas protetivas às infrações ambientais e o direito à moradia, sendo flagrante o lastro probatório – mais do que os requisitos impostos à análise – que constatou a ocorrência da infração apontada, motivo por que se sobrepõe a proteção ao meio ambiente e a regularidade das normas edilícias.

A decisão agravada teceu lastros argumentativos suficientes à sua manutenção, recomendando-se a não alteração.

Não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e a presença probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desta maneira, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área de preservação ambiental, porquanto, a ocupação nela efetivada, nos termos da legislação de regência, se mostra irregular, fato este que implica em mera detenção.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022